Tribunal: CARF
Processo: 10680.011806/2005-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.011806/2005-98 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.387 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
TRATORALLIS PECAS PARA TRATORES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RECEITAS. DIVERGÊNCIA ENTRE A DIPJ E A
CONTABILIDADE.
Não havendo insurgência do contribuinte em face da divergência apontada pela
fiscalização entre os assentamentos contábeis e o que restou declarado em
DIPJ como receita tributável, deve-se reconhecer a omissão de receitas a
ensejar o recálculo e a incidência do IRPJ sobre os rendimentos omitidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sergio Magalhaes Lima,
Flavio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Savio Salomao
de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo
Henrique Silva Figueiredo. Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Por economia processual, adota-se o relatório constante da Resolução no 1302-
001.052, deliberada em sessão de julgamento do dia 21 de outubro de 2021, em que também fui
relator, in verbis:
Trata-se o presente processo administrativo de Autos de Infração lavrados em face do
contribuinte Tratorallis Pecas Para Tratores Ltda., ora Recorrente, através dos quais
foram constituídos créditos tributários de IRPJ, CSLL, contribuição ao PIS e COFINS,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011806/2005-98
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.387 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011806/2005-98

face a constatação, pelo agente autuante, de omissão de receitas ocorrida nos ano-
calendário de 2001.
A acusação fiscal consta do Termo de Verificação Fiscal.
Em síntese, a fiscalização, ao analisar os livros contábeis e fiscais do contribuinte,
apurou omissão de receitas (receitas não contabilizadas), caracterizada pela diferença
entre os valores escriturados no Livro Razão e nos livros de Registro de Apuração do
ICMS da matriz e filial da entidade.
Neste ponto, importante destacar que, ao ser intimado, no curso da fiscalização, sobre a
diferença verificada, o contribuinte afirmou que:
(...) deixou de recolher impostos federais incidentes sobre os valores apurados pela
fiscalização da Receita Federal em Belo Horizonte a título de diferenças obtidas através
da comparação dos valores relativos a Receita de Revenda de Mercadorias escrituradas
nos Livros Razão, Registro de Apuração de ICMS e Registro de Saídas nos meses de
abril, novembro e dezembro de 2001
Afirmou, ainda, que a falta de recolhimento teria acontecido “em virtude da
inadimplência de seus clientes e devolução de cheques sem fundos”.
Neste sentido, partindo das informações constantes na DIPJ apresentada pelo
contribuinte, a fiscalização recalculou os tributos, considerando o valor das receitas
omitidas, que foram identificadas, como mencionado, no livro de apuração do ICMS da
matriz e filial da entidade.
Ao ser intimada do Auto de Infração, a Recorrente apresentou Impugnação
Administrativa, combatendo apenas o lançamento de IRPJ e CSLL. Em seu longo apelo,
incialmente a Recorrente discorre sobre os princípios que norteiam o processo
administrativo tributário, notadamente os princípios da verdade material da legalidade, e
sobre os fatos que desencadeiam a incidência do IRPJ e da CSLL.
Posteriormente, o Recorrente discorre sobre as ilações da fiscalização, deixando claro,
logo em seguida, que a Impugnação iria combater apenas os lançamento de IRPJ e
CSLL.
Assim, no mérito, alega que a fiscalização, ao recalcular o tributo com base nos
lançamento contábeis e fiscais do contribuinte, teria considerado apenas as receitas
omitidas, não levando em consideração as despesas incorridas no período autuado.
Afirma, assim, que “as despesas contabilizadas não foram consideradas, mantendo-se,
para efeito de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, aquelas mesmas
despesas informadas pela empresa na DIPJ/2002”, o que teria, aos seus olhos, resultado
em uma apuração de um lucro irreal, fictício.
Basicamente, o Recorrente defende que, na apuração feita pela fiscalização, foram
considerados de forma equivocada os valores da contribuição ao PIS e da COFINS, bem
como o “Custo das Mercadorias vendidas”, uma vez que se considerou o valor
declarado, pelo próprio contribuinte em DIPJ, em detrimento do que restou
contabilizado.
Por fim, no apelo inaugural, a Recorrente requereu a realização de diligência e/ou
perícia para comprovar suas alegações, caso os julgadores não pudessem formular seu
convencimento “somente a partir dos documentos ora juntados”. Além dos documentos
societários e de representação, o contribuinte acostou aos autos apenas cópias dos Autos
de Infração e do Termo de Verificação fiscal.
A DRJ em Belo Horizonte, ao analisar a Impugnação Administrativa apresentada pelo
contribuinte, entendeu por bem julgar como improcedente o apelo, sendo proferido o
seguinte resultado do julgamento:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, (a)
indeferir o pedido de execução de diligência ou perícia; (b) determinar o aparte dos
autos, para cobrança imediata da parte não litigiosa, concernente à contribuição para o
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.387 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011806/2005-98

PIS e à Cofins; e (c) considerar procedentes os lançamentos de IRPJ e de CSLL
entranhados nestes autos.
Não concordando com a decisão proferida, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
no qual, repisa, na integralidade, os argumentos apresentados na Impugnação
Administrativa.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento.
Este é o relatório.
Neste sentido, todos os membros do colegiado, acatando proposta deste relator,
entendeu por bem converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem tomasse
as seguintes providências:
(i) intimar o contribuinte para que comprove, com documentos hábeis e idôneos, os
valores que compuseram o “Custo das Vendas das mercadorias vendidas” e dos valores
incorridos com a contribuição ao PIS e a CONFIS, que alega terem sido indicados de
forma equivocada na DIPJ;
(ii) uma vez identificado erros nas declarações, por não refletirem de forma correta as
demonstrações contábeis, deve-se apontar qual o impacto desses erros na composição e
cálculos dos crédito tributários de IRPJ e da CSLL, que foram constituídos de ofício nos
Autos de Infração ora em análise.
A conversão do julgamento em diligência foi motivada, em especial, porque o
contribuinte alegou, tal como consta do voto constante na resolução, “que a fiscalização teria se
equivocado quando refez o cálculo dos tributos (IRPJ e CSLL), na medida em que considerou os
valores da contribuição ao PIS e da COFINS, bem como o “Custo das Mercadorias vendidas”
que estavam indicados na DIPJ apresentada pelo próprio contribuinte, em detrimento do que
havia sido contabilizado”.
Todavia, nos termos do despacho de fls. 346, a Unidade de Origem demonstrou a
“impossibilidade de cumprimento da diligência solicitada”, na medida em que o contribuinte,
mesmo devidamente intimado via edital, não respondeu as intimações que lhe foram
endereçadas.
Ato continuo os autos retornaram ao CARF, para prosseguimento do julgamento
do Recurso Voluntário.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
A tempestividade do apelo e os pressupostos para o conhecimento do Recurso
Voluntário já haviam sido analisados, quando este colegiado entendeu por bem converter o
julgamento em diligência.
Neste sentido, deve-se analisar o mérito da discussão, uma vez que não foram
apresentadas preliminares no Recurso Voluntário do contribuinte. E, no mérito, pelos elementos
de prova constantes dos autos, não há como dar provimento ao Recurso Voluntário.
É que, como demonstrado alhures, ao ser intimado, pela fiscalização, para
justificar a divergência entre as receitas declaradas como tributáveis e o que restou registrado em
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.387 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011806/2005-98

suas demonstrações contábeis, em especial no “Registro de Apuração do ICMS”, o Recorrente
assim se pronunciou:
“TRATORALLIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA, (...) declara, em resposta ao
Termo de intimação datado de 05/08/2005, que deixou de recolher impostos federais
incidentes sobre os valores apurados pela fiscalização da Receita Federal em Belo
Horizonte a título de diferenças obtidas através da comparação dos valores relativos a
Receita de Revenda de Mercadorias escrituradas nos Livros Razão, Registro de
Apuração de ICMS e Registro de Saídas nos meses de abril, novembro e dezembro de
2001, (...)
(...)
Declara também que o motivo da falta de recolhimento foi em virtude de inadimplência
de seus clientes e devolução de cheques sem fundos”
Assim, como se percebe, o próprio Recorrente reconheceu que houve omissão de
receitas no período. No Recurso Voluntário, inclusive, não há qualquer insurgência com relação
a este ponto da acusação fiscal.
Ademais, mesmo sendo dada oportunidade ao contribuinte para comprovar a
alegação de erro na quantificação do crédito tributário pelo agente autuante (o argumento, neste
ponto, foi de que, na constituição do crédito tributário, só se levou em consideração as receitas,
não sendo computadas as despesas que estariam devidamente escrituradas nos livros contábeis),
nos exatos termos solicitados no apelo, o contribuinte não respondeu as intimações da Unidade
de Origem.
Nos termos do despacho de encaminhamento de fls. 436, a Unidade de Origem
demonstrou que o contribuinte foi intimado em um primeiro momento via postal e,
posteriormente, através de edital eletrônico, mas não respondeu as intimações da fiscalização.
Neste sentido, entende-se que o contribuinte, mesmo lhe sendo franqueada a
possibilidade, em atenção ao princípio da Verdade Material, não conseguiu comprovar erro
cometido nos Autos de Infração.
Por outro lado, a justificativa dada para o não recolhimento dos tributos não pode
ser aceita, como muito bem pontuado no Termo de Verificação Fiscal. Confira-se:
Tendo em vista que a fiscalizada optou pelo regime de tributação com base no lucro
real, estava obrigada a levantar resultados de acordo com as leis comerciais e fiscais,
observando o regime de competência na apropriação de receitas, conforme se depreende
do caput do artigo 25l e seu parágrafo único do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999.
O Principio da competência estabelece que receitas, custos e despesas são atribuídos aos
períodos de acordo com a ocorrência do fato gerador contábil e não quando se registram
recebimentos ou pagamentos em dinheiro.
Portanto, a fiscalizada não pode se eximir do pagamento de tributos federais incidentes
sobre suas respectivas bases de cálculo, as quais contemplam as receitas de revenda de
mercadorias que devem ser escrituradas segundo o regime de competência.
Por todo exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.387 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011806/2005-98

Fl. 444
DF CARF MF
Original